Tribunal: STF
Processo: Rcl 76520
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Rosemberg de Azevedo Oliveira e Outros, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos da Apelação Cível nº 5026304-10.2022.4.02.5101.



    A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso extraordinário no qual se sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Tema 660-RG), teria usurpado a competência desta Corte.



    Narra que foi ajuizado o Cumprimento de Sentença nº 5066833-71.2022.4.02.5101, para o fim de executar o que restou decidido na Ação Coletiva nº 0003958-73.2010.4.02.5101, em que se assegurou aos reclamantes o pagamento do “percentual de 7/30, de 16,19%, RE nº. 146.749-5/DF, que fez a diferenciação dos índices da URP de 16,19%, 7/30 (3,77%), direito adquirido referente aos 07 (sete) primeiros dias do mês de abril de 1.988” (eDOC 1, p. 5).



    Esclarece que, no bojo da impugnação de sentença apresentada pela União, o Juízo da 2ª Vara Federal do Rio de Janeiro acolheu o incidente e extinguiu o cumprimento de sentença. Em seguida, foi interposto recurso de apelação, mas o TRF da 2ª Região negou-lhe provimento, por entender que as URPs de abril e maio de 1988 foram absorvidas pelo reajuste ocorrido em novembro de 1988, de modo que foi mantida a extinção da execução.



    Relata que foram interpostos recurso especial e extraordinário, aos quais foi negado seguimento, razão pela qual considera teratológica a decisão, ao argumento de que há distinção entre o caso e o Tema 660 da sistemática da repercussão geral, não havendo igualmente coincidência entre os fatos discutidos e aqueles que serviram de base para o julgamento do precedente.



    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão prolatado pelo TRF da 2ª Região nos autos da Apelação Cível nº 5026304-10.2022.4.02.5101. No mérito, pleiteia que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do recurso extraordinário interposto na origem.



    Suscita, ainda, a necessidade da distribuição desta reclamação por prevenção ao ARE 755.577, de relatoria do Min. Luiz Fux, ao argumento de que idêntica controvérsia já foi resolvida no mencionado processo.



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Inicialmente, afasto a prevenção suscitada pelo reclamante, porquanto ausente hipótese de conexão. O artigo 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal expressamente determina que: 



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência.” 



    No caso, não verifico a ocorrência de conexão ou continência entre a presente reclamação e o ARE 755.577, de relatoria do Min. Luiz Fux, ante a diversidade de pedido e de causa de pedir, bem como da distinção entre as partes. Nesses termos, não há que se falar em prevenção. 



    Pois bem. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a plausibilidade na tese de aplicação equivocada do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado na repercussão geral, pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não verifico nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação. Isso porque a parte reclamante não demonstrou a teratologia do ato reclamado.



    Conforme se verifica nos autos, constata-se que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário, ao qual a autoridade reclamada negou seguimento com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do CPC, por entender que o referido recurso esbarraria no Tema 660 da sistemática da repercussão geral:



    “Nos termos do artigo 1.030, I, 'a', do Código de Processo Civil, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. 



    Em relação a alegadas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, o Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento de questão de ordem no ARE 748371/MT (Tema 660), fixou a seguinte tese: 



    Tema 660 



    ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.’ 



    Além disso, no que tange aos demais dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente, vislumbra-se que a suposta violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, não sendo apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. De fato, alegar ofensa a princípios e preceitos constitucionais, quando isto pressuponha, para que acatado, reexaminar os fatos e, só assim, perquirir a correção ou não do julgado, torna inviável a via extrema. 



    Em outras palavras, os artigos constitucionais mencionados apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. 



    Ademais, diz o verbete nº 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. 



    Desse modo, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, aplicando-se as teses firmadas nos temas 339 e 660, do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil.” (eDOC 4)



    Em seguida, a parte reclamante interpôs agravo interno, o qual não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. Transcrevo os trechos pertinentes:



    “A decisão atacada não merece reparo, uma vez que os argumentos aduzidos pela parte agravante não alteram o quadro descrito acima. 



    In casu, pela leitura das razões recursais, percebe-se que, em momento algum a parte agravante rebateu os fundamentos que levaram à negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto, isto é, em nenhum momento dissertou sobre a ausência de repercussão geral declarada pelo STF (Tema 660), quanto à alegação de violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, bem não demonstrou que os Temas 339/STF e 660/STF seriam inaplicáveis ao caso, limitando-se a tecer considerações genéricas de que o acórdão teria violado a coisa julgada, como se estivesse impugnando novamente o acórdão e não a negativa de seguimento. 



    Segundo o disposto no artigo 1.021, §1º, do Código de Processo Civil, é imprescindível que a parte recorrente aponte os motivos de sua irresignação, impugnando ‘especificadamente os fundamentos da decisão agravada’, o que, no caso, não foi observado. (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do agravo interno, nos termos da fundamentação supra.” (eDOC 5)



    Ora, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão reclamada e o paradigma da repercussão geral (Tema 660), incidente no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário por ela interposto, o qual expressamente apontou violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como aos limites da coisa julgada (eDOC 6, p. 290-327).



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 660/RG. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 52.527 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022, grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente